Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGOS 474 E 475 DO CÓDIGO CIVIL. INEFICÁCIA DA VENDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ARTIGO 114 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Constatado alguns dos vícios supramencionados na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para saná-lo.
3. É incontroverso que o negócio jurídico celebrado entre as partes contém cláusula resolutória expressa, bem como que, no mês do inadimplemento operou-se a resolução do negócio jurídico automaticamente, em que pese ter havido o exercício do direito potestativo da empresa pública vendedora em tentar obter o recebimento dos valores por meio da ação de cobrança noticiada nos autos.
4. A hipótese retratada nos autos não se refere à ocorrência de fraude contra credores, mas de produção da eficácia de cláusula resolutória expressa. Logo, uma vez observada a resolução do negócio jurídico, o subsequente deve ser reputado ineficaz em relação à Autora-Embargada, que não anuiu com a venda procedida pela Ré-Embargante.
5. Haja vista a abrangência da eficácia desconstitutiva do provimento jurisdicional respectivo sobre a esfera jurídica de terceiros, deve haver a citação destes, a fim de possibilitar a defender seus interesses em Juízo. Trata-se, com efeito, de litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC), mas simples, pois o provimento jurisdicional respectivo tocará a esfera jurídica das partes com a produção da mesma eficácia.
6. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada pelo Embargante, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.